Tribunal: TJDFT
Processo: 0756885-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 675 DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA. RECEBÍVEIS DE PREFEITURA. DÍVIDA ALIMENTAR DE SÓCIO. COMPARECIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ONDE EMANOU A ORDEM. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CERCA DE UM MÊS DEPOIS. PRAZO DE CINCO DIAS. MANIFESTAMENTE EXTRAPOLADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para oposição dos embargos de terceiro encontra-se disciplinado no art. 675 do CPC.
2. O legislador elegeu como prazo final para o ingresso dos embargos de terceiro, no processo de execução, tanto o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição do bem – sendo que este prazo foi mitigado pela jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se que a fluência do quinquídio comece após a efetiva turbação ou esbulho para as hipóteses que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo – quanto da assinatura da respectiva carta (que não comporta mitigação), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Precedente.
3. No presente caso, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados, porque a empresa embargante compareceu aos autos do cumprimento de sentença requerido para execução de débito alimentar de sócio, habilitou advogado, mas somente opôs referida ação cerca de um mês depois da inequívoca ciência da penhora de valores a receber pela prestação de serviços à prefeitura de Balsas no Estado do Maranhão.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida íntegra.